Tribunal: CARF
Processo: 13864.720119/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720119/2011-45
ACÓRDÃO
2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAM SANTOS GAZELL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO DE DECADÊNCIA.
No caso de inexistir pagamento antecipado do tributo devido, a contagem
do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte
ao qual se poderia formalizar o lançamento.
RETROATIVIDADE BENÍGNA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação da Súmula
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720119/2011-45
2
CARF no 196. Vencido o Conselheiro Cleberson Alex Friess, que negava provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O Auto de Infração no 37.123.305-4 decorre de exigência de contribuições
previdenciárias, período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008, em razão de divergências entre
os valores declarados pelo sujeito passivo a título de rendimentos auferidos pela prestação de
serviços a pessoas físicas, na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, confrontados com os valores considerados para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais. .
O sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos e informações com o
objetivo de se proceder a análise quanto a sua situação relacionada com os recolhimentos das
contribuições previdenciárias, visto que pela atividade que exerce é segurado/contribuinte
obrigatório da Previdência Social, entretanto não apresentou qualquer documento que
comprovasse o recolhimento das contribuições devidas.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 10-54.083
- 7a Turma da DRJ/POA (fls. 136 a 141), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720119/2011-45
3
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições de seguridade social
obedece a regra do art. 173, I, do CTN, no caso de inexistir pagamento
antecipado.
MULTA
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa
na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 163 a 175), requerendo:
a) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, III do CTN;
b) desconstituição da revisão do lançamento tributário, reconhecimento do
prazo quinquenal decadencial do tributo sujeito ao lançamento por
homologação, reconhecimento da decadência relativa às competências
anteriores a novembro de 2006, já que a estas competências operou-se
homologação tácita; e
c) reconhecimento da ausência da fundamentação da aplicação das multas,
uma vez que os dois autos de infração possuem diversa multa, mas
idêntico enquadramento, cuja fundamentação não pode ser suprida na
decisão de primeira instancia, sob pena de violação ao artigo 5°, LV, da
Constituição Federal ao contribuinte que não teve informações suficientes
para o exercício da regular defesa sobre a multa aplicada (75% para uma e
12% para outra).
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Da decadência
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720119/2011-45
4
A recorrente alega que as competências anteriores a novembro de 2006 foram
abrangidas pela decadência, uma vez que foi notificada no lançamento em 10 de novembro de
2011.
Em sede de Recurso Voluntário, o sujeito passivo defende a ocorrência da
decadência do período anterior a novembro de 2006, pois em se tratando de tributo lançado por
homologação, como é o caso das contribuições sociais, o crédito tributário se extingue após cinco
anos da data do fato gerador, desde que haja pagamento antecipado, nos termos do §4o do art.
150 do CTN, abaixo:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com os autos, afastou-se a regra da contagem do prazo decadencial
prevista no § 4o, do art. 150, do CTN, por não ficar comprovado nenhum recolhimento parcial
relativo às contribuições em litígio.
Não havendo pagamento antecipado do tributo devido, aplicou-se a regra geral,
que prevê o prazo de cinco anos para a Fazenda Pública constituir seus créditos e fixa, como termo
inicial desse prazo, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
No presente caso, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro
dia do exercício seguinte ao qual se poderia efetuado o lançamento.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720119/2011-45
5
Uma vez que a competência mais remota lançada corresponde a janeiro de 2006, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado recairia
em 1o de janeiro de 2007. Assim, tendo em vista que o crédito tributário foi legalmente
constituído em 10 de novembro de 2011, com a ciência do Auto de Infração pelo sujeito passivo,
não há decadência a ser reconhecida.
Destarte, no presente caso, uma vez que não restou comprovado o pagamento
antecipado do tributo devido, deve ser aplicada a contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, inciso I, do CTN.
Ante ao exposto, não assiste razão à recorrente.

Mérito
Da aplicação e fundamentação da multa
A recorrente alega que o percentual das multas ao lançamento de 2006 a 2008
(multa de 12%) aplicadas é distinto do lançamento de 2009 (multa de 75%) e por isso merecem
explicação e elucidação.
Porém, de acordo com o Acórdão 10-54.083 - 7a Turma da DRJ/POA (fls. 140 e 141),
o Relatório Fiscal (fl. 17), o Discriminativo de Débito (fls. 4 a 8), e os Fundamentos Legais do Débito
(fls. 9 a 10), as multas aplicadas foram fundamentadas da seguinte forma:
a) para as competências de janeiro de 2006 a novembro de 2008: multa de mora
calculada no percentual de 24%, com a redução para 12%, prevista para
hipótese de dispensa de apresentação de GFIP, com fundamento no artigo 35, II,
§ 4o, da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos geradores, a seguir:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinquenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;
(...)§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a
que se refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720119/2011-45
6
ou de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a
multa de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta
por cento (acrescentado pela Lei no 9.876, de 26/11/99).
b) para a competência dezembro de 2008: entrou em vigor da MP n.o 449, de 03 de
dezembro de 2008, que introduziu o artigo 35-A na Lei n.o 8.212/91, a redação do artigo 35 da Lei
no 8.212, de 1991, foi alterada, e os parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, foram revogados. A multa foi
aplicada com suporte no artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela MP n.o 449/2008
(convertida na Lei n.o 11.941/2009), combinado com o artigo 44, inciso I, e seu parágrafo 1.o da Lei
n.o 9.430/96, a seguir:
Lei n.o 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei n.o 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No entanto, nesses casos, verifica-se que houve uma evolução no entendimento
acerca da aplicação da retroatividade benigna, em função de decisões judiciais.
Inclusive, no âmbito do CARF, houve mudança de entendimento acerca do tema. A
Súmula CARF no 119, de 03/09/2018, foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021.
O entendimento em vigor obedece ao disposto na Súmula CARF no 196, aprovada
pela 2a Turma da CSRF, em sessão de 21/06/2024, conforme se observa abaixo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720119/2011-45
7
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Ante o exposto, entendo que cabe reforma na decisão de primeira instância para
que o cálculo seja revisto na forma do entendimento da Súmula CARF no 196.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, para que a retroatividade benigna seja aferida na forma da Súmula
CARF no 196:
(i)em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a
multa limitada a 20%; e
(ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma
Lei no 8.212/1991.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Quanto à multa, relativamente ao período até 11/2008, o I. Relator votou para
aplicação da Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720119/2011-45
8
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
No entanto, o critério adotado pela autoridade fiscal já observou o enunciado
sumulado.
Senão vejamos, a decisão de piso (fls. 140):
(...)
Das multas aplicadas
a) da competência novembro de 2008 e anteriores
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 17), o Discriminativo de Débito (fls. 4 a 8), e
os Fundamentos Legais do Débito (fls. 9 a 10), a autoridade lançadora, nas
competências de janeiro de 2006 a novembro de 2008, aplicou a multa de mora
calculada no percentual de 24%, com a redução para 12%, prevista para hipótese
de dispensa de apresentação de GFIP, com fundamento no artigo 35, II, § 4o, da
Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos geradores, in verbis:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;
(...)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a
que se refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador
doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado
documento, a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos será
reduzida em cinqüenta por cento (acrescentado pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Sem reparos, portanto o lançamento fiscal quanto à aplicação da multa neste
período.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.688 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720119/2011-45
9
(...)
Como se nota, a multa foi aplicada no percentual de 12%, com base na legislação da
época do fato gerador, inferior ao limite de 20%, previsto na nova redação do art. 35 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 (fls. 04/08).
Por outro lado, na mesma ação fiscal, não houve lavratura de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória (fls. 47).
Não há reparo a fazer na decisão de piso.
Em síntese, essa foi a razão pela qual votei para negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 193
DF CARF MF
Original